Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744886-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA NETO AGRAVADO: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A., rejeitou a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio judicial de valores existentes em conta bancária de titularidade do executado. Narra o agravante que a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar, correspondente ao valor de R$ 2.486,10 (dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dez centavos), depositada em sua conta junto ao Banco C6 S.A., quantia esta proveniente de salário e indispensável à sua subsistência e de seus dependentes. Esclarece que, embora o juízo de origem tenha entendido não comprovada a origem salarial dos valores bloqueados, há nos autos elementos que demonstram tratar-se de conta-salário, com portabilidade da conta originária do Banco do Brasil para o Banco C6, utilizada exclusivamente para o recebimento de proventos pagos pela Fundação Banco Central de Previdência Privada – CENTRUS. Afirma que o montante bloqueado se refere a sobras dos vencimentos mensais, que estavam reservadas para o pagamento de despesas ordinárias do mês, ressaltando, ademais, que se encontra atualmente desempregado e que é responsável pelo sustento de três filhos menores. Sustenta, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a absoluta impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, destacando que a manutenção da constrição viola o mínimo existencial e compromete a dignidade da pessoa humana. Argumenta, ainda, que o bloqueio não encontra respaldo nas hipóteses excepcionais do § 2o do referido artigo, que admitem a penhora de rendimentos apenas para pagamento de dívida alimentar ou quando excederem cinquenta salários-mínimos mensais. Defende, de forma subsidiária, a impenhorabilidade dos valores inferiores a quarenta salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, ressaltando que o montante constrito é muito inferior ao limite legal e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva do dispositivo para abranger quantias depositadas em conta corrente, desde que destinadas à subsistência. Aponta precedentes do Superior Tribunal de Justiça e julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, reconhecendo a impenhorabilidade de valores com natureza alimentar e inferiores a quarenta salários-mínimos. Aduz, também, a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, salientando que a execução deve se desenvolver pelos meios menos gravosos, sobretudo quando há outras vias disponíveis para satisfação do crédito, sem que se comprometa a subsistência do executado. Por fim, sustenta estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na natureza alimentar dos valores constritos, e o perigo de dano, diante da impossibilidade de manutenção de suas necessidades básicas e familiares sem a quantia bloqueada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade das quantias constritas, bem como o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo regularizado (ID 77444494). É o que importa relatar. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a liberação imediata dos valores constritos, com fundamento na impenhorabilidade da verba que sustenta ser salarial. Eis o teor da decisão impugnada: Com efeito, sem embargo das divergências sobre a questão da penhorabilidade das verbas salarias, certo é que, conforme dispõe o inciso I do § 3o do art. 854 do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Contudo, no presente caso, o executado, embora instado a tanto (ID 237731858), não se desincumbiu de tal ônus, pois não comprovou que a conta bancária na qual foi realizado o bloqueio judicial é utilizada exclusivamente para o recebimento das verbas salariais. Observe-se que, embora o executado tenha acostado aos autos os extratos bancários dos meses que antecederam o bloqueio judicial, não esclareceu qual foi o valor depositado pelo órgão empregador e que, neste contexto, seria infenso à penhora. Há sucessivas transferências bancárias vindas de terceiros, não se podendo identificar um valor fixo que tenha sido vertido a título de salário mensal. Não se pode afirmar, assim, que a penhora recaiu sobre verba salarial. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.(...)” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Ultrapassada essa questão, certo é que, para verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, cumpre indagar se a demora na tramitação ocorreu por incúria da exequente ou por falhas no mecanismo da própria justiça. A propósito, são iterativos os precedentes no sentido de que "a prescrição intercorrente somente ocorre se comprovada a inércia do credor quanto à prática dos atos que lhe competem para a movimentação do processo por tempo equivalente ao prazo prescricional" (Acórdão n.959051, 20130110533422APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259). Ainda: “A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução e da citação do executado, o processo fica paralisado por omissão atribuível ao exequente. Assim, para sua caracterização é necessária a paralisação do processo por desídia do exequente; esta paralisação deve ocorrer pelo mesmo período de tempo necessário para a prescrição. (...)” (Acórdão n.957257, 20030710137099APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 114-127). Neste mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado n° 106 da súmula de sua jurisprudência, para o fim de eximir a parte dos efeitos deletérios do tempo quando a demora na prática dos atos processuais decorreu do próprio mecanismo judiciário, conforme a seguir transcrita: Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. Compulsando os autos, verifico que não prospera a alegação de ocorrência da prescrição, porquanto a parte exequente não ficou inerte, já que, sempre que intimada a manifestar, prontamente cumpriu as ordens judiciais. Por fim, as questões relativas ao alegado excesso de execução desbordam daqueles temas que podem ser objeto de simples petição no processo executivo, tratando-se de matéria própria de embargos à execução, nos termos do art. 917/CPC. Assim, rejeito a impugnação de ID 237171319. Preclusa essa decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados na conta corrente do executado em benefício do credor. Requeira o exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Muito embora o pleito liminar tenha sido deduzido sob o argumento de que o bloqueio atingiu valores de natureza salarial, a documentação apresentada não se mostra suficiente, neste momento, para amparar a conclusão de que a quantia constrita seja, de fato, integralmente proveniente de verbas impenhoráveis, além da inexistência de prova do comprometimento da subsistência do agravante. Com efeito, a análise detalhada dos extratos colacionados evidencia que, embora constem lançamentos identificados como “recebimento de salário”, verifica-se também a existência de inúmeras entradas de valores oriundos de terceiros, por meio de transferências e PIX de pessoas físicas diversas, sem vínculo demonstrado com a fonte empregatícia, inclusive uma movimentação isolada de R$ 3.000,00 (três mil reais), recebida após o crédito do salário, dia 21/02. Observa-se ainda que, conforme indicado na página inicial dos extratos, o total de entradas no período de fevereiro e março de 2025 atinge R$ 24.765,29, valor que supera consideravelmente a soma das verbas salariais percebidas no mesmo intervalo (aproximadamente R$ 17.000,00), o que revela incompatibilidade entre a renda declarada e a movimentação financeira efetivamente demonstrada. Além disso, importa ressaltar que, conforme apuração realizada a partir dos extratos juntados, as entradas via PIX e TED de terceiros, desconsideradas as verbas salariais, totalizam aproximadamente R$ 8.987,91 (oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos) até a data do bloqueio judicial (05/03/2025). Trata-se, portanto, de movimentação extra considerável, proveniente de pessoas físicas diversas e sem vínculo comprovado com o empregador do agravante. Esse volume de créditos adicionais, além de atrapalhar a identificação da natureza da verba alcançada pelo bloqueio judicial, reforça o entendimento de que a conta em questão não se destina exclusivamente ao recebimento de remuneração e que o agravante dispõe de outras fontes de entrada de numerário, afastando, ao menos neste juízo de cognição sumária, a alegação de comprometimento de sua subsistência em razão da constrição impugnada. Cumpre registrar, ademais, que os extratos apresentados contemplam período posterior à efetivação dos bloqueios judiciais, permitindo verificar que o agravante continuou a movimentar normalmente a conta bancária nas semanas subsequentes, com diversas entradas e saídas de valores, o que reforça a inexistência de prova concreta de comprometimento de sua subsistência. Com efeito, observa-se que após o bloqueio ocorrido em 05/03/2025, o agravante manteve movimentações contínuas até o final do mês, com novas entradas via PIX de diferentes pessoas físicas, em valores variados que se estendem por todo o período subsequente. Destaca-se, por oportuno, que em 20/03/2025, consta o recebimento de nova parcela salarial, lançada sob a mesma rubrica de “recebimento salário”, o que por si só evidencia a recorrência mensal de renda suficiente a suprir suas necessidades ordinárias e de seus dependentes. Para além disso, nota-se, no mesmo período, o recebimento de outros valores consideráveis, como transferências de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), R$ 240,00 (duzentos e cinquenta reais) e R$ 559,11 (quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), entre outras quantias menores, todas oriundas de pessoas físicas diversas e sem qualquer vinculação comprovada à relação laboral. Há, inclusive, movimentação regular de gastos cotidianos (supermercado, combustível, alimentação), sem qualquer indício de interrupção das condições básicas de manutenção. Dessa forma, a continuidade da movimentação financeira após os bloqueios, inclusive com nova remuneração creditada e múltiplas transferências recebidas de terceiros, demonstra que o agravante não permaneceu desprovido de renda, tampouco provou que a constrição judicial tenha inviabilizado o atendimento de suas despesas essenciais. Em outras palavras, os próprios extratos afastam a alegação de comprometimento da subsistência, pois revelam situação de normalidade financeira no período subsequente à constrição, o que reforça a ausência de probabilidade do direito invocado e a correção da decisão agravada. Cumpre lembrar que, segundo o entendimento deste Relator, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo-se sua relativização para satisfação de obrigação civil, desde que resguardada parcela suficiente a assegurar o mínimo existencial. No caso concreto, entretanto, não há comprovação idônea do comprometimento da subsistência, tampouco demonstração de que o bloqueio integral inviabilize o custeio das despesas básicas do devedor. Assim, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, inviável o deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator